Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OS OFENDIDOS. VIOLÊNCIA REAL CONFIGURADA. OFENSA CONCRETA À INTEGRIDADE FÍSICA. ÓBICE DO ITEM III DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, ao fundamento de que o custodiado não atendia os requisitos necessários ao benefício.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que ostenta condenação por crime de roubo majorado, preenche os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por crime de roubo na qual o apenado efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas denota ofensa real à integridade física e impede o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois não atende o disposto no item III do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos apenados que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida, contra a integridade física ou contra a dignidade sexual.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.